Tribunal: TJDFT
Processo: 0726360-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726360-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO DE COMBUSTIVEIS GARANTIA LTDA AGRAVADO: CECCATO ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS DE LAVAGEM LTDA. D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTO DE COMBUSTÍVEIS GARANTIA LTDA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que indeferiu pedido de redistribuição do ônus da prova. Incialmente, esta relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 28259722). Na petição juntada ao ID 28826499, o agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão liminar. Por ora, mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 28259722. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravante no ID 28826499. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator